Tribunal: TJPA
Processo: 0389398-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0389398-29.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE PINHEIRO DA COSTA JUNIOR

APELADO: MASTER EDUCACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CURSO DE MESTRADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, reconheceu o inadimplemento contratual da ré, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais, mas rejeitou o pedido de lucros cessantes.

2.

Recurso visando à inclusão de indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na obtenção de título de mestre e à restituição de valores pagos diretamente pelo autor à instituição estrangeira, em razão de obrigação inadimplida pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na obtenção do título de mestre gera direito à indenização por lucros cessantes, diante de alegado acréscimo remuneratório; (ii) saber se é devida a restituição de valores pagos pelo autor para suprir inadimplemento da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração de lucros cessantes exige prova de prejuízo certo e objetivo, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho futuro, nos termos do art. 402 do Código Civil.
5. A obtenção do título acadêmico e o consequente acréscimo remuneratório dependem de eventos futuros e incertos, como aprovação em banca examinadora e reconhecimento administrativo, afastando o nexo causal direto.
6. Ausente comprovação robusta de ganho certo frustrado, inviável o reconhecimento de lucros cessantes.
7. Comprovado o inadimplemento da ré quanto ao repasse de valores à instituição estrangeira, bem como o pagamento direto realizado pelo autor, impõe-se a restituição, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
8. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo certo, não sendo cabível quando fundada em expectativa de eventos futuros e incertos. 2. É devida a restituição de valores pagos pelo consumidor para suprir inadimplemento do fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 884; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2764812/GO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento de justiça gratuita em favor do recorrente – ID 31938389 – fls.101) a tempestividade (ID 31938416) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ PINHEIRO DA COSTA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 21.451,76 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e rejeitando o pedido de lucros cessantes .

A
decisão recorrida
, lançada sob o id 31938413, reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, consistente na ausência de repasse das mensalidades à instituição estrangeira, fato que impediu o autor de realizar a defesa de sua dissertação no período inicialmente previsto, mas entendeu que os lucros cessantes não restaram comprovados de forma concreta, por se basearem em mera expectativa.

Em suas
razões recursais
(id 31938414), o apelante sustenta
que
os lucros cessantes estão devidamente comprovados, uma vez que, na condição de servidor público federal (IFPA), há previsão legal de acréscimo remuneratório automático com a obtenção do título de mestre, no valor de R$ 1.871,98 mensais;
que
o atraso na obtenção do título — ocasionado exclusivamente pelo inadimplemento da apelada — postergou tal incremento por aproximadamente 27 meses, configurando prejuízo certo e mensurável;
que
não se trata de hipótese ou suposição, mas de vantagem funcional assegurada;
que
a sentença deixou de condenar a apelada à restituição do valor de 1.998 euros, pago diretamente pelo autor à universidade estrangeira para regularizar pendência que era de responsabilidade da ré, caracterizando pagamento em duplicidade. Ao final, requer o provimento do recurso para inclusão dos lucros cessantes e da restituição dos valores pagos .

Sem
contrarrazões,
apesar de formalizada a intimação (ID 31938416).

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a dois pontos centrais: a existência de lucros cessantes indenizáveis decorrentes do atraso na obtenção do título de mestre; e o direito à restituição dos valores pagos diretamente pelo autor à instituição estrangeira, em razão do inadimplemento da ré.

O apelante sustenta que faz jus à indenização por lucros cessantes, ao argumento de que, caso tivesse defendido sua dissertação na data originalmente prevista, passaria a perceber acréscimo remuneratório mensal em razão da obtenção do título de mestre.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art.
402 do Código Civil:

Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

A caracterização dos lucros cessantes exige a demonstração de
prejuízo certo, ainda que estimado, mas fundado em bases objetivas
, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho.

No caso concreto, embora seja incontroverso que o apelante foi impedido de realizar a defesa de sua dissertação em momento anterior, em razão do inadimplemento contratual da apelada, não há nos autos elementos suficientes para afirmar, com o grau de certeza exigido, que o apelante lograria êxito na defesa da dissertação naquela oportunidade; que o título seria imediatamente reconhecido para fins funcionais; e que o acréscimo remuneratório seria implementado de forma automática e a partir de qual marco temporal.

Com efeito, a aprovação em banca examinadora de mestrado não constitui consequência automática da simples realização da defesa, estando sujeita à avaliação acadêmica, podendo resultar em aprovação, reprovação ou exigência de ajustes.

Ademais, não há prova robusta de que o órgão empregador do apelante efetivamente reconheceria o título de imediato, tampouco de que o incremento remuneratório ocorreria automaticamente após eventual titulação, circunstâncias que dependem de procedimentos administrativos próprios.

Dessa forma, o alegado prejuízo não se revela como ganho certo frustrado, mas sim como
expectativa incerta
, condicionada a uma cadeia de eventos futuros e incertos, alheios, em parte, à conduta da apelada.

Nessa linha, julgado orientador do STJ:

(...) os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.(...)

(AREsp 2764812 / GO)

No caso, verifica-se a
ausência de nexo causal direto e imediato
entre o inadimplemento da apelada e o suposto prejuízo remuneratório, o que impede o reconhecimento do dano material na modalidade de lucros cessantes.

Assim,
deve ser mantida a sentença neste ponto
.

No que se refere ao pedido de restituição do valor de
1.998 euros
, assiste razão ao apelante.

A sentença reconheceu expressamente o inadimplemento da apelada quanto ao repasse das mensalidades à instituição estrangeira, bem como o fato de que o próprio autor quitou a pendência diretamente para viabilizar a conclusão do curso .

Tal situação evidencia que o autor suportou despesa que não lhe competia, caracterizando prejuízo material direto.

Nos termos do art.
884 do Código Civil
:

Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

Além disso, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora pelos danos causados ao consumidor (
art. 14
).

Dessa forma, a quantia despendida pelo autor deve ser integralmente restituída, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para incluir a restituição dos valores pagos diretamente pelo autor à instituição estrangeira, mantendo-se incólume quanto à rejeição dos lucros cessantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, exclusivamente para condenar a apelada à restituição do valor, na moeda nacional-REAL, equivalente a 1.998 euros, devidamente atualizado, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao indeferimento dos lucros cessantes.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026